Tribunal: TJDFT
Processo: 0710968-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710968-18.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARCOS HENRIQUE LOPES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. MENOR IMPÚBERE. IRMÃ DO APENADO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 41, inciso X, da LEP, arrola como um dos direitos do preso a “visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados” com vistas a mitigar o natural distanciamento do núcleo familiar imposto pelo cumprimento da pena, medida também benéfica para sua ressocialização. 2. Entretanto, esse mesmo dispositivo também prevê a possibilidade de restrição de direitos do sentenciado, nessa e em outras hipóteses, desde que devidamente fundamentada (art. 41, incs. X e XV, LEP). 3. Na espécie, merece prestígio a ponderação efetivada pelo Juízo da Execução Penal para não autorizar o ingresso ao estabelecimento prisional da irmã do recluso, de 9 anos de idade, considerando a prevalência do princípio da proteção integral da criança e do adolescente, que possui assento constitucional (art. 227, CF), sobre o direito do preso de receber visitas, previsto no artigo 41 da LEP. 4. Recurso de agravo conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 41, da Lei 7.210/1984, e 19, §4o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, sustentando que a vedação ao recebimento de visita de sua irmã menor, no caso, ofende as finalidades de ressocialização e de integração social da execução penal. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, alega violação aos artigos 5o, LXII, e 227, ambos da Constituição Federal, por ofensa à proteção constitucional da assistência e da convivência familiar ao preso. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas contrariedades aos artigos 41 da Lei 7.210/1984, e 19, §4o, do ECA. Com efeito, a turma julgadora manteve o indeferimento do pedido que visava a garantir ao recorrente o direito de ser visitado por sua irmã menor de idade, concluindo, com lastro nos elementos fático-probatórios, que admitir a visita, no caso concreto, “considerando a tenra idade da irmã do apenado e a nocividade do ambiente prisional, não se mostra prudente sacrificar o melhor interesse da menor em razão do direito do preso de receber visita de um familiar.” (id 10591634, pág.4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, também não merece trânsito, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à existência de repercussão geral. Isto porque a apreciação da tese recursal, tal como ocorre com o recurso especial, demanda reexame de matéria fático-probatória, que em sede de recurso extraordinário encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012